Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
D E C I S Ã O O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV informou a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 0717865-62.2019.8.07.0000 pelo IPREV/DF e pelo Distrito Federal, visando uniformizar o entendimento acerca do fracionamento de títulos judiciais entre o IPREV/DF e o Distrito Federal. Requereu a esta Coordenadoria a SUSPENSÃO do processamento da preferência constitucional deferida nos presentes autos, até que sobrevenha a decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em cumprimento à determinação do eminente Relator do IRDR supracitado, a tramitação deste precatório ficará sobrestada até ulterior deliberação no âmbito do aludido incidente. Aguarde-se o julgamento do referido IRDR. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac